Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A absolvição do crime de constrangimento ilegal (artigo 146, "caput", do Código Penal) é a medida que se impõe, porquanto não se encontra presente quaisquer das elementares condicionantes do crime, uma vez que o réu não reduziu, por qualquer meio, a capacidade de resistência da vítima, não houve violência e nem prova da grave ameaça perpetrada pelo acusado.

2. Recurso conhecido e não provido.